Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-23.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000479-23.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NILDA ALVARENGA DE ALMEIDA - CPF: 015.204.031-51 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PLATAFORMA VIRTUAL “CONSUMIDOR.GOV.BR”. DESCABIMENTO. MERA FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Em relação a preliminar de ausência de preparo recursal, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar.

A utilização da ferramenta “consumidor.gov.br” é mera faculdade da parte autora, sendo descabida a exigência no sentido de que a mesma esgote a via administrativa previamente ao ajuizamento da ação judicial visando solucionar o conflito de consumo, sob pena de violação à garantia constitucional do livre acesso à Justiça.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020